Tribunal: TJSP
Processo: 1046793-94.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Civil e processual. Acidente de trânsito. Fase de cumprimento de sentença. Penhora de imóvel. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelos embargantes.
Conjunto probatório, examinado à luz das alegações formuladas pelas partes, que confere respaldo às conclusões adotadas pela sentença vergastada, no sentido de que "há clara e reiterada tentativa de se

Ementa:
Civil e processual. Acidente de trânsito. Fase de cumprimento de sentença. Penhora de imóvel. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelos embargantes.
Conjunto probatório, examinado à luz das alegações formuladas pelas partes, que confere respaldo às conclusões adotadas pela sentença vergastada, no sentido de que "há clara e reiterada tentativa de se fraudar a execução. Assim, não há boa fé dos embargantes".
RECURSO DESPROVIDO.